Tribunal: TJSP
Processo: 2117886-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117886-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante JESUS
TEIXEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
agravados
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117886-88.2020.8.26.0000 -Voto no 34171 - RP
2
Voto no 34171
Processo no: 2117886-88.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento
Agravante: Jesus Teixeira
Agravados: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e outro
Agravo de instrumento. Despacho de mero expediente. O recurso
de agravo de instrumento é restrito às decisões interlocutórias
previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Despachos
de mero expediente não podem ser impugnados pela via recursal.
Artigo 1.001, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do teor
da r. despacho copiado às fls. 6 destes autos, que determinou a manifestação das
requeridas do processo originário acerca dos embargos de declaração opostos pelo
ora agravante, nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 312-314: Tendo em vista que o eventual
acolhimento dos presentes embargos declaratórios acarretará o efeito infringente
(modificação da decisão embargada), nos termos do artigo 1023, § 2o, do Código
de Processo Civil, dê-se vista às requeridas Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A e Banco Santander (Brasil) S/A para que, no prazo de cinco dias,
se manifestem. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se” (fls. 6).
A agravante recorre, pleiteando antecipação da tutela recursal
para o acolhimento dos embargos de declaração.
Foi determinado o processamento do presente recurso, sem
antecipação recursal dos efeitos pretendidos.
Dispensada a intimação da parte agravada para apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117886-88.2020.8.26.0000 -Voto no 34171 - RP
3
resposta.
Do essencial, é o relatório.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que cabe
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que:
“I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III -
rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV -
incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição
ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de
litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de
intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou
revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros
casos expressamente referidos em lei”.
O parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do Código de
Processo Civil também dispõe que “Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
No caso em apreço, com o devido respeito, o presente recurso
não merece ser conhecido, uma vez que a agravante impugna r. despacho de mero
expediente, sem qualquer cunho decisório, o qual apenas determinou a intimação
das agravadas para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117886-88.2020.8.26.0000 -Voto no 34171 - RP
4
agravante.
A Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, no voto
do Eminente Ministro Gilson Dipp, cujo trecho da ementa se traz à tona, esclarece
didaticamente a questão:
“I - Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o do Código de
Processo Civil, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o
juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e
"são despachos todos os demais atos do juiz praticados
no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo
respeito a lei não estabelece outra forma.". A
diferenciação está na existência, ou não, de conteúdo
decisório, bem como de gravame. Enquanto a decisão
interlocutória possui conteúdo decisório, podendo trazer
prejuízos a uma das partes, os despachos são
pronunciamentos
meramente
ordinatórios,
sem
solucionar controvérsias, visando a impulsionar o
andamento do processo. II - Nos termos do art. 504 do
Código de Processo Civil, não é cabível recurso algum
dos despachos de mero expediente”1 (o grifo não consta
do original)
Ainda, nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
DESPACHO
ORDINATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO. CPC, ART. 504. 1 - Incabível recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117886-88.2020.8.26.0000 -Voto no 34171 - RP
5
contra despacho de mero expediente. 2 - Recurso
especial não conhecido.” (STJ - REsp 163044/SP, Rel.
Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma,
julgado em 23.11.1999, DJ 27.03.2000 p. 86).
Verifica-se da lição constante na consagrada obra denominada
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor” de Theotonio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, 2007, 39a edição, São Paulo, Editora Saraiva, página 644,
na nota 2, ao artigo 504 (atual artigo 1001, do NCPC), onde bem resta registrado
que:
“É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta
lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de
princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou
sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa
prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto
posteriormente”.
Com efeito, pela análise do ato judicial recorrido não se
vislumbra qualquer lesividade à parte, uma vez que nada foi decidido, apenas, em
mero impulso oficial, foi determinada a intimação das partes agravadas para
eventual manifestação.
Portanto, não se tratando de decisões interlocutórias previstas
no mencionado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas sim de r. despacho
de mero expediente, o presente recurso não merece conhecimento, em observância
ao quanto disposto no artigo 1.001, do CPC.
Além disso, com o devido respeito, o presente recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117886-88.2020.8.26.0000 -Voto no 34171 - RP
6
deve ser conhecido, pois pede o acolhimento de embargos de declaração que ainda
não foram analisados pelo MM. Magistrado a quo, de modo que a sua análise
resultaria em indevida supressão de instância.
Ante o exposto, não se conhece do presente recurso de agravo
de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator